Tribunal: TJDFT
Processo: 0000540-75.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI 11.343/2003). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL. COMPROVAÇÃO DE DESÍGNIOS DISTINTOS DO AUTOR DOS CRIMES. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AFASTAMENTO, DE OFÍCIO, DE CONDENAÇÃO UTILIZADA COMO AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Não é aplicável o Princípio da consunção quando demonstrado que os crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei 10.826/2003) tiveram desígnios distintos do autor dos fatos.
2. No caso, o réu efetuou disparos em uma em frente a um estabelecimento comercial, consumando, neste local e tempo, o crime do art. 15 da Lei 10.826/2003, de modo que, em momento posterior e em outro local, foi abordado por policiais militares procurando ocultar arma de fogo de uso permitido no caminho onde passava, configurando o crime do art. 14 da Lei 10.826/2003.
3. Em recurso exclusivo do Ministério Público, afasta-se, de ofício, a condenação utilizada na sentença como reincidência, diante da constatação de que no referido processo ocorreu a extinção da punibilidade há mais de 05 (cinco) anos. Todavia, mantém-se a mesma pena fixada na sentença para o crime do art. 15 da Lei 10.826/2003, em razão do deslocamento da condenação para a primeira fase, considerando-a como maus antecedentes.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para condenar o réu pelo delito previsto no art. 14 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) da Lei 10.826/03, às penas de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Mantida a condenação pelo delito do art. 15 (disparo de arma de fogo), da Lei 10.826/03, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. Fixada a pena definitiva, após a unificação, em 4 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 23 (vinte e três) dias-multa, calculados na razão mínima. De ofício, afastada a reincidência do réu, com base no ofício de ID no 43910398, que indica que, em 10/10/2014, houve a extinção da punibilidade em relação ao processo 2012.07.1.012632-5 (utilizado na sentença na segunda fase da dosimetria).